Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-60.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Bancário. Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Ação Monitória. Julgamento Monocrático. Enunciado Sumular 568 do STJ. Reiteração de Teses. Inexistência de Argumento Novo.
Agravo Interno Desprovido.

I.
Caso em exame:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação manejado
contra
sentença proferida em Ação Monitória ajuizada
por instituição financeira
, a qual rejeitou os
Embargos Monitórios
, constituiu o crédito em título executivo judicial e fixou honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do
valor da condenação.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a p
ossibilidade de reapreciação, em agravo interno, de teses já analisadas na decisão monocrática;

(
ii
)
verificar se ocorreu
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil;

(
iii
)
averiguar se
a petição inicial da
Ação Monitória
é inepta
;

(
iv
)
constatar a (i)
legalidade dos encargos contratuais, capitalização de juros, utilização da Tabela
Price
, cobrança de tarifas e seguro prestamista;

(v) adequação da verba honorária fixada.

III.
Razões de decidir
:

3.
O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados no julgamento monocrático do Recurso de Apelação,
sem apresentação de fundamento novo, fato superveniente ou questão jurídica relevante não apreciada, atraindo a aplicação do Tema 1.306 do STJ.

4.
A decisão monocrática está amparada no Verbete 568 da Súmula do STJ, por versar sobre matéria pacificada na jurisprudência.

5.
A documentação apresentada
pela instituição financeira
atende aos requisitos do art. 700 do CPC,
e é
suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, afastando a alegação de inépcia da inicial.

6.
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide
está fundamentado
em conjunto documental suficiente
. É
legítimo o indeferimento da prova pericial considerada desnecessária pelo julgador, nos termos do art. 370 do CPC.

7.
A simples apresentação de laudo contábil particular com valores divergentes não impõe, por si só, a realização de perícia judicial.

8.
Os encargos contratuais, a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
estão em conformidade com a jurisprudência do STJ firmada nos
REsps
n. 1.061.530/RS e 973.827/RS e com os verbetes sumulares aplicáveis.

9.
Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e majorados corretamente com base no § 11 do mesmo dispositivo.

IV.
Dispositivo e tese:

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É lícita a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recorrente apenas reitera teses já apreciadas, inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.
”

_______________

Dispositivos relevantes
:
arts
. 370, 700, 1.021, § 3o, e 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nara Regina da Silva
Venega
com o objetivo de reformar decisão unipessoal de minha lavra, em que desprovi o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Agravante, equivoquei-me
ao manter a sentença
, pois não analisei profundamente

o conjunto probatório.

Alega que a Ação
foi julgad
a
de forma precipitada e sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado
,
pois seu pedido de
produção de prova pericial contábil
foi indeferido.

Argumenta que a prova é
indispensável para a apuração
de
ilegalidades contratuais,
a exemplo de
anatocismo, abusividade dos juros, encargos excessivos e incorreção dos valores cobrados.

Afirm
a
que apresentou laudo contábil divergente dos cálculos do Banco
do Brasil S.A.
, o que evidencia a necessidade de perícia judicial, indevidamente rejeitada.

Segue aduzindo que
a petição inicial da
A
ção
M
onitória
é
inepta, por
falta
de documentação suficiente
para
demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito
.

No entender da Recorrente,
os documentos juntados pelo Banco
do Brasil S.A.
não permitem aferir, de forma clara e inequívoca, a evolução do débito.

Insiste
que a cobrança est
á
fundada em encargos abusivos e em capitalização indevida de juros,
ressalva que é vedado
o anatocismo e
que é necessária a
análise das cláusulas contratuais.

Argument
a
que o julgamento antecipado da lide foi inadequado, pois havia controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória, especialmente diante da impugnação específica dos valores cobrados.

Assever
a
que a constituição do título executivo judicial, nessas condições,
ofende os
artigos 783 e 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R
equer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno, para que
seja
reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinada a reabertura da instrução com realização de perícia contábil, ou, subsidiariamente, afastada a exigibilidade do crédito nos moldes fixados, com a revisão dos encargos contratuais e dos honorários advocatícios.

Contraminuta no Id. 331029381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante
Nara Regina da Silva
Venega
interp
ôs
Recurso de Apelação
em virtude de
sentença proferida
na

A
ção
M
onitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo

rejeitou
os
Embargos Monitórios opostos pela Recorrente
, constituiu o crédito em título executivo judicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) d
o valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Agravante suscitou preliminar de
cerceamento de defesa
.

Argumentou
que o
Julgador singular
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente
a
perícia contábil.

Afirm
ou
que a controvérsia não se limita a matéria exclusivamente de direito, pois envolve apuração de cálculos, verificação de encargos contratuais e eventual existência de anatocismo, o que demanda dilação probatória.

Verberou
que o indeferimento da prova técnica
ofende
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Também suscitou preliminar de
inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo Banco não s
ão
suficientes para demonstrar, de forma clara e precisa, a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cobrado, o que
compromete
o exercício pleno de sua defesa.

No mérito,
insurgiu-se quanto
os encargos contratuais exigidos
.

S
ustent
ou

a cobrança indevida de juros capitalizados,
cobrança abusiva de encargos financeiros e utilização irregular do sistema de amortização,
além de
ilegalidade de tarifas e do seguro prestamista.

Ressalvou
que apresentou laudo contábil com valores divergentes dos cálculos do Banco, o que reforça a necessidade de perícia judicial para
análise
da correção do débito.

Question
ou
, também, o marco inicial adotado para a incidência de juros e correção monetária
.

Alegou
que tais encargos devem fluir apenas a partir da citação, e não do vencimento da obrigação.

Insurgiu-se quanto à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10%
(dez por cento) d
o valor da condenação,
sob a alegação de que a
verba
é
excessiva e desproporcional, sobretudo diante da
falta
de instrução probatória e da baixa complexidade da causa.

Ao final, requer
eu
o provimento do
R
ecurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para a
reabertura da instrução e realização de perícia contábil; subsidiariamente,
pugnou pela
reforma do julgado para afastar os encargos abusivos
e
reduzir os honorários advocatícios fixados.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente com esteio no
Verbete 568, da Súmula do STJ
, e desprovi o Apelo.

Inconformada, Nara Regina da Silva
Venega
interpôs este Recurso, alegando que
me equivoquei
ao manter a sentença, pois não analisei profundamente o conjunto probatório.

Em suas razões, reitera
que a Ação foi julgada de forma precipitada e sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, pois seu pedido de produção de prova pericial contábil foi indeferido.

Argumenta que a prova é indispensável para a apuração de ilegalidades contratuais, a exemplo de anatocismo, abusividade dos juros, encargos excessivos e incorreção dos valores cobrados.

Afirma que apresentou laudo contábil divergente dos cálculos do Banco do Brasil S.A., o que evidencia a necessidade de perícia judicial, indevidamente rejeitada.

Segue aduzindo que a petição inicial da Ação Monitória é inepta, por falta de documentação suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

No entender da Recorrente, os documentos juntados pelo Banco do Brasil S.A. não permitem aferir, de forma clara e inequívoca, a evolução do débito.

Insiste que a cobrança está fundada em encargos abusivos e em capitalização indevida de juros, ressalva que é vedado o anatocismo e que é necessária a análise das cláusulas contratuais.

Argumenta que o julgamento antecipado da lide foi inadequado, pois havia controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória, especialmente diante da impugnação específica dos valores cobrados.

Assevera que a constituição do título executivo judicial, nessas condições, ofende os artigos 783 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Consoante o Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

D
e
sse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já
apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Neste caso, a leitura do relato do que foi alegado pela Agravante nas razões da Apelação e as teses trazidas neste Agravo Interno afasta qualquer dúvida
de que se limit
a
a reiterar os mesmos argumentos anteriormente deduzidos, sem a apresenta
r
fundamento novo, fato superveniente ou questão jurídica ainda não enfrentada na decisão monocrática.

Com efeito, todas as alegações renovadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do Recurso de Apelação, ocasião em que
examinei
, de forma expressa e fundamentada,
o alegado
cerceamento de defesa, a inépcia da petição inicial da Ação Monitória,
além d
as insurgências relacionadas aos encargos contratuais, capitalização de juros, utilização do sistema de amortização, cobrança de tarifas, seguro prestamista e fixação dos honorários advocatícios.

Na decisão agravada,
está
consignado que a documentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. atende aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil
e, portanto, é
apta
para
demonstrar a existência da relação jurídica, a disponibilização do crédito e o inadimplemento da obrigação, o que afasta a alegação de inépcia da inicial.

Também
está consignado
que a controvérsia é predominantemente jurídica, resolvível a partir da análise dos documentos juntados,
motivo pelo qual não há falar em
necessidade de produção de prova pericial contábil, nos termos do artigo 370 do CPC.

Assim, a preliminar de cerceamento de defesa foi rechaçada

de forma fundamentada,
com a conclusão de que não há vício no
julgamento antecipado da lide
,
diante da suficiência do conjunto documental,
e da inexistência de
prejuízo processual concreto à Agravante.

Ademais, conforme consignado no decisum agravado, é
reiteradamente reconhecido pela jurisprudência
que

o Julgador
não está obrigado a deferir a produção de prova que considere desnecessária à formação de seu convencimento, sobretudo quando a controvérsia não demanda esclarecimento técnico complexo.

No
decisum
ainda foi registrado
que o simples fato de a Agravante ter apresentado laudo contábil particular com valores divergentes não impõe, por si só, a realização de perícia judicial, sobretudo quando os cálculos do credor decorrem diretamente da aplicação das cláusulas contratuais expressamente pactuadas, cuja legalidade foi examinada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

No tocante aos juros remuneratórios, capitalização, utilização da Tabela
Price
e demais encargos, cada um desses pontos

foram analisados
de modo específico,
com a conclusão de que há
conformidade das cláusulas contratuais com o entendimento firmado em sede de
R
ecursos
R
epetitivos pelo STJ, notadamente no REsp n
.
1.061.530/RS e no REsp n
.
973.827/RS,
além d
os verbetes sumulares aplicáveis à espécie.

Em relação
aos honorários advocatícios, igualmente não há reparo a ser feito.

A verba sucumbencial foi fixada no patamar mínimo legal, em consonância com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e posteriormente majorada nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, em razão do desprovimento do Recurso de Apelação, inexistindo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Assim, não se verifica qualquer equívoco na decisão monocrática impugnada, tampouco afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que o julgamento se deu nos estritos limites autorizados pelo Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de matéria pacificada na jurisprudência.

Diante desse cenário,
inexistente a
rgumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Por tais razões,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026